Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AQUISIÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS. COLAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que a ora agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, não comprovando ter contribuído para a aquisição do imóvel, o que impõe a manutenção da decisão monocrática que impugnou as suas declarações e determinou o ressarcimento dos valores recebidos a título de aluguel do bem que compõe o acervo do espólio.
2. De igual modo, não há se falar em colacionar os veículos descritos nos autos, porquanto são particulares e não pertencentes aos bens que devem ser descritos no rol do espólio.
3. Quanto à pretensão dos agravados, para que a agravante seja condenada por litigância de má-fé, não há como acolher tal pleito, uma vez que a interposição do presente recurso não pode ser considerada uma tentativa de protelar o desfecho da ação originária, mesmo porque a própria norma processual estabelece a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que rejeita as primeiras declarações feitas em Ação de Inventário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.